Tribunal: TJBA
Processo: 8031078-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031078-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: H. A. P. e outros (2)

Advogado(s)
:
KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

AGRAVADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para compelir a operadora de saúde a custear integralmente tratamento multidisciplinar (método ABA e terapias diversas) em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 2 de suporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente as terapias multidisciplinares prescritas pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário portador de autismo, afastando-se limitações de sessões ou negativas de cobertura baseadas na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusulas contratuais restritivas.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente, exigindo proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente.

4. A Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) garante o atendimento multiprofissional e o acesso a tratamento adequado.

5. Cabe ao médico assistente, e não à operadora de saúde, determinar a orientação terapêutica mais adequada ao paciente.

6. A limitação de sessões ou a recusa de cobertura de métodos específicos (como ABA), quando prescritos por especialista, configuram conduta abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao desenvolvimento do menor, impõe-se a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura ou limitação de sessões de terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente para o tratamento de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista (TEA), devendo a operadora de saúde custear o tratamento de forma integral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, 193 e 196; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; CDC, art. 51; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI 1411602-66.2018.8.12.0000, Rel. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 30.01.2019; TJBA, AI 0006741-51.2017.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, j. 05.12.2017; TJBA, AI 8013095-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8031078-84.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
H. A. P
., menor, representado por seus genitores,
NAIARA ALMEIDA SANTOS e GLEIDSON DA CONCEIÇÃO PERONE,

e Agravado,
UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.